Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
1. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada pagamento convencionado nos títulos e documentos que possuem data específica para o seu cumprimento segundo previsão do art. 397, caput, do Código Civil.
2. Agravo de instrumento desprovido.